Tribunal: TJDFT
Processo: 0739338-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO. CONDUTA SOCIAL DESVALORADA. ANTECEDENTES PENAIS. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE À SANÇÃO CORPORAL. REDUÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS FAVORÁVEIS AO CORRÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza as razões de fato e de direito que embasam a condenação, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A mera rejeição das teses defensivas não configura ausência de motivação, razão pela qual se afasta a preliminar de nulidade.
2. A materialidade do crime está demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente pelos laudos periciais e demais documentos que atestam a apreensão de entorpecentes e valores em posse do réu. A autoria, por sua vez, decorre dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, corroborados pelo relato de usuário que confirmou haver adquirido drogas do réu e a apreensão, em poder do réu, de duas espécies de drogas e expressiva quantia em espécie, sem comprovação de sua origem lícita.
3. Na fixação da pena, a culpabilidade do réu não pode ser valorada negativamente com fundamento exclusivo na prática de múltiplas condutas típicas, sendo necessário afastar a majoração decorrente desse critério.
4. A conduta social negativa do réu justifica o incremento da pena, uma vez que este utilizava seu estabelecimento comercial como ponto de venda de entorpecentes, desvirtuando a finalidade lícita da atividade econômica e fomentando a disseminação do tráfico entre seus clientes, integrantes daquela comunidade.
5. A existência de antecedentes criminais autoriza a elevação da pena-base.
6. A pena de multa deve ser reduzida para garantir a proporcionalidade com a pena corporal.
7. Nos termos dos arts. 580 e 617 do Código de Processo Penal, a redução da pena deve ser estendida ao corréu que não interpôs recurso, em observância ao princípio da isonomia penal.
8. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do condenado no momento oportuno.
9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.